Tribunal: TJDFT
Processo: 0737676-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, diante da não localização do bem e da impossibilidade de citação válida do requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito, diante da exigência de comprovação prévia da localização do veículo para expedição de mandado de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de comprovação da localização do bem para expedição de mandado de busca e apreensão não encontra amparo no DL 911/1969, que prevê apenas a constituição em mora e o vínculo contratual como requisitos para concessão da liminar.
4. A citação válida do réu é condição de procedibilidade, mas, na ação de busca e apreensão, ocorre apenas após o cumprimento da liminar, conforme art. 3o, § 3o, do DL 911/1969.
5. Demonstrada a diligência da parte autora na tentativa de localização do bem, com indicação de diversos endereços e recolhimento das custas, não se configura inércia processual apta a justificar a extinção do feito.
6. A imposição de requisitos não previstos em lei, como a apresentação de indícios mínimos da localização do veículo, viola os princípios da legalidade, da efetividade da jurisdição e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 239; CPC art. 485, inc. IV. DL 911/1969 art. 3o, caput; art. 3o, § 3o; art. 3o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2043815, 0702175-33.2023.8.07.0006, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025; Acórdão 2041309, 0711533-61.2024.8.07.0014, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; e Acórdão 2030545, 0710943-85.2022.8.07.0004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.